Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Renda e patrimônio elevados. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante, sob fundamento de que possui renda líquida superior a R$ 16.000,00 e patrimônio elevado declarado no IRPF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar se a agravante comprovou ser economicamente incapaz de arcar com as despesas processuais, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, à luz das diretrizes fixadas pelo STJ no Tema 1.178.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.178/STJ veda o indeferimento automático com base em critérios objetivos, mas autoriza o magistrado a exigir comprovação quando houver indícios de capacidade financeira.
4. Os documentos apresentados não demonstram que a situação financeira da agravante seja diversa daquela retratada na declaração de imposto de renda de 2025, nem que seus rendimentos estejam comprometidos por despesas essenciais capazes de caracterizar insuficiência econômica.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 § 2o e 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.